Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706604-46.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB RECORRIDO: PUBLIO SEJANO MADRUGA D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, o autor não demonstrou o recolhimento correto do preparo recursal e, após intimado para comprovar o pagamento, manifestou-se no sentido de que o comprovante já se encontrava no processo. Entretanto, conforme exposto pela decisão de ID 15145568, o comprovante de pagamento do preparo (ID 14714223 - Pág. 1) não corresponde com a guia juntada ao ID. 14714222 - Pág. 1. O número do código de barras da guia é distinto do número do comprovante de pagamento, de modo que não é possível concluir que houve o devido recolhimento do preparo recursal. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais pelo recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w